Tribunal: TJMT
Processo: 1003642-64.2023.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003642-64.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), VITOR EMANUEL GAMARRA PEREIRA - CPF: 075.298.731-30 (RECORRIDO), JOSIMAR ANDRE DA SILVA - CPF: 893.111.751-53 (ASSISTENTE), BRUNO AUGUSTO BRASIL - CPF: 043.372.461-77 (ASSISTENTE), DIEGO ALEXANDRE DA CUNHA DE LOURDES (ASSISTENTE), AURELIO PEREIRA BORGES - CPF: 630.445.601-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–

DELITO PREVISTO NO ARTIGO 155, §1ª, DO CÓDIGO PENAL
–
DECISÃO DE
INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS
–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.
PRETEN
DIDA
A REFORMA DA DECISÃO

PARA DEFERIR
A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
– ALEGADA NECESSIDADE DE ANTE
CIPAR A
S
OITIVA
S
DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS
EM FACE DO
R
ISCO DE ESQUECIMENTO

DIANTE DAS
ATIVIDADES POR ELES EXERCIDAS
– PROCEDÊNCIA
–
EVIDENCIADA A
URGÊNCIA DA
MEDIDA –

PROVIMENTO DO RECURSO
.

1. Conforme próprio entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possível a produção antecipada das provas para a oitiva de testemunhas policiais, dado que, pela natureza dessa atividade profissional, diariamente em contato com fatos delituosos semelhante, o decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal por esqueciment
o (
A
gRg

no
AR
Esp
1.995.527-SE, Rel. Minist
ro
Anto
nio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 19/12/202
2,
DJe
21/12/2022.).

2. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

interpost
o
pelo
Ministério Público

contra a
decisão
prof
erida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de Primavera do Leste/MT
, no bojo da Ação Penal nº
1003642-64.2023.8.11.
0037 que
indeferi
u

o requerimento de produção antecipada de provas
.

Nas razões recursais, o

Ministério Público

alegou que se faz necessári
a
a produção de provas antecipadas para realizar a oitiva das testemunhas policiais,
argumentando que
,

tendo em vista
as ativi
dades por eles exercidas
, com casos
semelhante, com
o
decorrer do tempo

corre grande risco de
perecimento de prova testemunhal por esquecimento

(id. 211861898).

Em contrarrazões,
a Defesa
opinou
pelo

improvimento do recurso
,
fundamentando que
a

decisão
acarretará possíveis
prejuízos
à
defesa
técnica
do recorrido

(
id.
211861901
).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação
(
id. 211861899
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça

manifestou
pelo
provimento

do recurso
(id.
214143181
), sintetizando com a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM O INDEFERIMENTO DA PROVA ANTECIPADA
- ART.
366 CPP - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - SÚMULA 455 DO STJ - RELATIVIZAÇÃO - TRATANDO-SE DE DEPOIMENTO DE POLICIAIS, REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA ORIENTA NO SENTIDO DE SE COLHER PREVIAMENTE SEUS TESTEMUNHOS, EVITANDO-SE QUE A PROVA SE PERCA COM O PASSAR DOS ANOS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO - DECISÕES DO TJMT - PELO PROVIMENTO DO RECURSO

É o relatório.

VOTO

Como visto,
o Ministério Público do
Est
ado
de Mato Grosso, por meio de recurso em sentido estrito, busca a reforma da decisão, para que seja deferid
a
a
produção antecipada de provas
.

O Juízo
a quo
, ao fundamentar a decisão que indeferiu o pleito ministerial,
com fulcro
na Súmula
455 do Superior Tribunal de Justiça
,
justificou que
a produção antecipada de provas não pode se fundamentar unicamente
no mero
decurso do tempo. Vejamos exce
rto da decisão:

“
Primeiramente, entendo que não há razão concreta que justifique a produção antecipada de prova testemunhal, eis que, nos termos da Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça, “
a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
”. Por
tal
motivo, INDEFIRO o pleito ministerial de produção antecipada de prova testemunhal.
(decisão - id. 211861894)
”

Com
o bem salientou o Procurador de Justiça,
não se pode olvidar que quando as provas testemunhais são produzidas por policiais que participaram das investigações, do flagrante, da apreensão de objetos, entre outras ações imediatas que comprovam a autoria e a materialidade do crime, considerando que suas atividades em crimes patrimoniais são praticadas amiúde, é de bom alvitre que sejam ouvidos
,
previamente, evitando-se que tais provas sejam apagadas com o tempo
.

Verifico que, no caso em tela,
de fato se faz
neces
sária
a produção de provas antecipadas
, com o objetivo de realizar a oitiva das testemunhas policiais
, porquanto
, em tese, o recorrido furtou
três aparelhos celulares, um automóvel, R$ 100,00 (cem reais) em cédula bancária e dois cartões bancários da vítima
, sendo apreendido em posse de todos os objetos supracitados
.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça

é possível a produção antecipada das provas para a oitiva de testemunhas policiais, dado que, pela natureza dessa atividade profissional, dia
riamente em contato com fatos delituosos semelhante
s
, o decurso do tempo traz efetivo risco de perecimento da prova testemunhal por esquecimento

(
AgRg
no
AREsp
1.995.527-SE, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 19/12/2022,
DJe
21/12/2022.)
.

Nesse mesmo sentido, colaciono
jurisprudência
aplicável ao caso
:

“
Nada obstante
a produção antecipada de provas
s
eja uma medida excepcional,
é justificável quando existe o risco concreto de que o decurso do tempo traga riscos à fidelidade da recordação dos fatos,
consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual;
exatamente como ocorre na hipótese em voga, não havendo falar em ofensa à Súmula n. 455 do Tribunal da Cidadania
, mesmo porque, a Terceira Seção do STJ, em tema submetido à sua apreciação a fim de uniformizar entendimentos divergentes das duas Turmas que a integram, temperou a aplicação do enunciado sumular em questão
, considerando justamente a suscetibilidade da memória das testemunhas policiais, de modo que deve prevalecer in
casu
a conclusão da magistrado singular pela necessidade de antecipação da oitiva dos policiais militares
.

(...)
”
(N.U 1000422-43.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

Desta forma,
considerando que

existe razão concreta que justifique a produção antecipada de provas,
diante do
prejuízo que poderá
acarretar
o esquecimento dos fatos por parte dos policiais,
em
eventual condenação
, impõe-se a colheita dos depoimentos
na maior brevidade possível
.

Por todo exposto,
em
consonância com o
p
arecer,

PROVEJO

O RECURSO

INTERPOSTO
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024